Tribunal: CARF
Processo: 10380.902817/2017-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANIELLO MIRANDA AUFIERO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2025-03-31

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.902817/2017-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-014.127 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de março de 2024
Recorrente
NORSA REFRIGERANTE S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/03/2014
IPI. CRÉDITO. PRODUTOS ISENTOS ORIUNDOS DA ZONA FRANCA
DE MANAUS (ZFM). MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO
JUDICIAL. APLICAÇÃO.
Existindo decisão judicial favorável à Recorrente, proferida em sede de
Mandado de Segurança, esta deve ser aplicada no processo administrativo
fiscal.
CRÉDITOS DE IPI. DIREITO. AQUISIÇÃO DE INSUMOS ISENTOS.
O Supremo Tribunal Federal - STF por ocasião do julgamento do Recurso
Extraordinário autuado sob o no 592.891, em sede de repercussão geral, decidiu
que "Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e
material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o
regime da isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constante do
art. 43, § 2o, III, da Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40
do ADCT".
IPI. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. GLOSA DE PRODUTOS
INTERMEDIÁRIOS. DESGASTE INDIRETO
Os produtos intermediários que geram direito ao crédito básico do IPI, nos
termos do REsp no 1.075.508, julgado em sede de recurso repetitivo, são
aqueles consumidos diretamente no processo de produção, ou seja, aqueles que
tenham contato direto com o produto em fabricação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, [por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, nos termos da decisão definitiva proferida nos autos do
processo no 10580.724116/2017-64 (Auto de Infração), mantidas as glosas referentes aos
créditos básicos de IPI relativos à produção de materiais de limpeza.]
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.902817/2017-05
Fl. 4660
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-014.127 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.902817/2017-05

Aniello Miranda Aufiero Junior – Presidente Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Renato Pereira de
Deus, João José Schini Norbiato (suplente convocado), Mariel Orsi Gameiro, Francisca
Elizabeth Barreto (suplente convocada), Wilson Antônio de Souza Correa (suplente convocado)
e Aniello Miranda Aufiero Junior (Presidente). Ausentes a conselheira Denise Madalena Green,
substituída pelo conselheiro Wilson Antônio de Souza Correa, e o conselheiro Celso José
Ferreira de Oliveira, substituído pela conselheira Francisca Elizabeth Barreto.
Relatório
Como forma de elucidar os fatos ocorridos até a decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, colaciono o relatório do Acórdão recorrido, in verbis:
Trata-se de análise do pedido de ressarcimento eletrônico (PER) no
26164.02919.170315.1.7.01-7629, no valor de R$ 6.508.220,75, relativo ao saldo credor
do IPI apurado pelo estabelecimento filial de CNPJ 07.196.033/0025-75 ao final do 1o
trimestre calendário de 2014.
Vinculado ao PER acima, ou seja, tendo como lastro creditório o aludido pleito de
ressarcimento, a contribuinte interessada transmitiu declarações eletrônicas de
compensação (DCOMPs) de débitos próprios.
A análise do direito creditório objeto do PER – e das respectivas compensações
declarada nas DCOMPs – deu-se por via eletrônica, por meio do sistema SCC1 da
Receita Federal do Brasil, tendo sido proferido Despacho Decisório no 124890729 (fl.
3558), que reconheceu parcialmente o direito creditório, no montante de R$ 976.993,47,
e, assim, indeferiu em parte o ressarcimento pleiteado, homologando também em parte
as compensações declaradas (...)
Os detalhamentos sobre o direito creditório reconhecido em parte e a homologação
parcial das compensações constam das fls. 3.559/3.561, além da Reconstituição da
Escrita Fiscal, disponível ao contribuinte como anexo do Detalhamento de Crédito à fl.
3.559.
Cientificada do Despacho Decisório em 10/08/2017 (fl. 3562), a interessada protocolou
em 06/09/2017 a sua manifestação de inconformidade de fls. 3.565/3.664, alegando em
síntese que:
(...) a REQUERENTE transmitiu pedido de ressarcimento de Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) relativo ao saldo credor desse imposto, apurado no período de
janeiro de 2014 a março de 2014, e declarações de compensação (PER/DCOMPs) para
utilizar o referido saldo credor para quitar, por compensação, débitos (...)
(...) O saldo credor de IPI em questão teve origem no aproveitamento de créditos
relativos à aquisição de concentrados isentos para refrigerantes (...)
2.3. A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Salvador (AUTORIDADE) não
homologou integralmente as compensações declaradas e não reconheceu integralmente
o saldo credor de IPI objeto do pedido de ressarcimento, listados no item 1.1., acima,
em despacho decisório fundado no mesmo Relatório Fiscal de IPI que embasou o auto
de infração (AI) n° 0510100.2017.00218 (processo administrativo - PA n°
10580.724116/2017-64), concluindo que a REQUERENTE:
Fl. 4661
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-014.127 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.902817/2017-05

a) não teria direito à alíquota utilizada para calcular o crédito de IPI, pois os
concentrados para refrigerantes não poderiam ter sido classificados na posição
21.06.90.10 EX. 01, da Tabela de Incidência do IPI, aprovada pelo Decreto n° 7.660, de
23.12.2011 (TIPI/2011), pela fornecedora (RECOFARMA) dos referidos concentrados,
porque não seriam um produto único;
b) não teria direito ao próprio crédito de IPI, pelos seguintes motivos:
b.i) a coisa julgada formada no MSI n° 95.0009470-3 não produziria efeitos em relação
aos produtos adquiridos pela REQUERENTE, porque aproveitaria apenas a aquisição
de concentrados, o que não seria o caso dos insumos adquiridos da RECOFARMA;
b.ii) a isenção prevista no art. 9o do DL n° 288/67 não daria direito ao crédito de IPI por
ausência de previsão legal;
b.iii) os concentrados adquiridos da RECOFARMA não fariam jus à isenção do art. 95,
III, do RIPI/10 (base legal no art. 6° do DL n° 1.435/75), porque, na sua elaboração, a
referida empresa não teria utilizado matéria-prima agrícola e extrativa vegetal de
produção regional (leia-se da Amazônia Ocidental), exceto na elaboração do
concentrado para Guaraná; e
b.iv) os demais produtos adquiridos pela REQUERENTE não teriam sido utilizados
diretamente na fabricação dos refrigerantes, e, pois, não estariam compreendidos na
definição de matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem, conforme
orientação do Parecer Normativo CST n° 65/79. (...)
2.5. Em 07.07.2017, a REQUERENTE apresentou sua impugnação contra aquele AI,
sustentando, no que têm relação com a presente manifestação de inconformidade (...)
DA RELAÇÃO DIRETA ENTRE AS COMPENSAÇÕES REALIZADAS E O PA N°
10580.724116/2017-64 E DO SOBRESTAMENTO DESTE PA
(...) 3.6 Logo, a existência, ou não, do direito ao aproveitamento dos créditos de IPI à
alíquota de 20% será apreciada no processo administrativo originado pelo AI, razão por
que o exame das compensações realizadas deve aguardar a decisão final a ser proferida
no PA n° 10580.724116/2017-64 decorrente do referido AI, medida que objetiva
preservar a legalidade e resguardar a segurança jurídica.
A 3a Turma da DRJ em Juiz de Fora (MG) julgou a manifestação de
inconformidade improcedente, por entender que o processo administrativo de lançamento de
ofício de IPI estava em curso e poderia alterar o valor do direito creditório, nos termos do
Acórdão no 09-65.847, de 28 de fevereiro de 2018, cuja ementa foi vazada nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/03/2014
IPI.
RESSARCIMENTO.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
EM
CURSO.
INDEFERIMENTO.
É vedado o ressarcimento (em espécie ou como lastro de compensação declarada) a
estabelecimento pertencente à pessoa jurídica com processo judicial ou com processo
administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito do IPI cuja decisão
definitiva, judicial ou administrativa, possa alterar o valor a ser ressarcido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 4662
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-014.127 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.902817/2017-05

Inconformado com a decisão da DRJ, o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário ao CARF, no qual repisa os argumentos apresentados na manifestação de
inconformidade, inovando quanto aos seguintes temas:
Nulidade da decisão recorrida por não ter analisado os argumentos de mérito que
justificam o direito ao crédito do IPI;
Nulidade por contradição, uma vez que afirma a relação de prejudicialidade entre
esses autos e os autos do processo no 10580.724116/2017-64 e não determina o sobrestamento do
julgamento até a decisão final do processo prejudicial;
Inaplicabilidade do art. 42 da IN RFB 1.717/2017.
Conforme se depreende da Resolução no 3302-002.340, de 20 de dezembro de
2022, após afastar as preliminares de nulidade suscitadas, o julgamento foi sobrestado para que a
Unidade de Origem pudesse apurar os reflexos da decisão definitiva do processo no
10580.724116/2017-64 no presente caso, tendo em vista a relação de prejudicialidade constatada
entre os processos.
Dessa feita, Registre-se, ainda, o Relatório de Diligência Fiscal emitido pela
Unidade de Origem, de 20 de julho de 2023, em que analisa a Resolução no 3302-002.342 da 3a
Sessão de Julgamento da 3a Câmara – 2a Turma Ordinária do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), bem como faz o destaque das glosas mantidas na decisão.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Aniello Miranda Aufiero Junior, Relator.
O recurso é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, de
forma que dele conheço e passo à análise.
Conforme se depreende do Processo de no 10580724116/2017-64, o Auto de
Infração foi cancelado, tendo em vista o provimento parcial ao recurso voluntário da recorrente,
para fins de reconhecimento do direito aos créditos fictos de IPI decorrentes da aquisição de
insumos isentos oriundos da Zona Franca de Manaus, mantendo tão somente as glosas dos
créditos de IPI relativos à aquisição dos produtos de limpeza que não teriam sido utilizados
diretamente na fabricação de refrigerantes.
No caso, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE no
592.891, em sede de Repercussão Geral, decidiu que há creditamento de IPI na entrada de
insumos, matéria-prima e material de embalagem adquiridos de fornecedores da Zona Franca de
Manaus, sob regime de isenção, por considerar matéria prevista no artigo 43, parágrafo 2o, inciso
III da Constituição Federal, combinado com o artigo 40 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias (ADCT). No que se refere à glosa de produtos intermediários, a decisão assegurou
Fl. 4663
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-014.127 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.902817/2017-05

que são aqueles consumidos diretamente no processo de produção, que têm contato direto com o
produto em fabricação.
Assim, tendo em vista que houve alteração no entendimento administrativo sobre
a possibilidade de aproveitamento dos créditos fictos de matérias primas isentas procedentes da
Zona Franca de Manaus, foram afastadas as glosas nas aquisições de concentrados para a
fabricação de bebidas não alcoólicas isentas.
Por outro lado, os créditos de IPI de materiais de limpeza e lubrificantes de
esteiras nos valores de R$ 3.560,30 (janeiro), R$ 11.837,26 (fevereiro) e R$ 4.231,80 (março), a
despeito da sua essencialidade na produção, por se tratarem de créditos básicos indevidos dos
produtos intermediários, tiveram suas glosas integralmente mantidas.
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, nos
termos da decisão definitiva proferida nos autos do processo no 10580.724116/2017-64 (Auto de
Infração), mantidas as glosas referentes aos créditos básicos de IPI relativos à produção.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aniello Miranda Aufiero Junior

Fl. 4664
DF CARF MF
Original